Tribunal: TCU
Processo: 021.455/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidade no âmbito do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de práticas irregulares no âmbito do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), na aplicação dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Rui David Marques (XXX.848.708-XX) e a Sra. Marcela Frias Pimentel (XXX.791.841-XX) da presente relação processual; 9.2. acolher as justificativas da Sra. Thainá Cerqueira Carneiro (XXX.613.575-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Andrew George William Parsons (XXX.420.207-XX), presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Comitê Paraolímpico Brasileiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA IRREGULARIDADE 21.248,14 15/6/2015 Passagem aérea para a Grécia para a Sra. Marcela Frias Pimentel 156,50 15/6/2015 Seguro-viagem para a Grécia para a Sra. Marcela Frias Pimentel 10.095,62 330/4/2015 Passagem aérea para Inglaterra para os Srs. Rui David Marques e José Amaury 9.108,00 15/6/2015 Diárias para viagem à Grécia para a Sra. Marcela Frias Pimentel 21.997,02 30/10/2014 Passagem aérea para Japão e Coréia do Sul para a Sra. Marcela Frias Pimentel 359,64 330/10/2014 Seguro-viagem para Japão e Coréia do Sul para a Sra. Marcela Frias Pimentel 6.350,30 29/9/2014 Diárias para viagem ao Japão e à Coreia do Sul para a Sra. Marcela Frias Pimentel 5.007,60 10/4/2015 Diária da Viagem à Inglaterra a Rui David, intérprete 10.307,56 11/7/2015 Passagem aérea para Toronto para a Sra. Marcela Frias Pimentel Parsons 9.5. aplicar ao Sr. Andrew George William Parsons (XXX.420.207-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares as contas do Sr. José Amaury Russo (XXX.868.008-XX), presidente da Federação Internacional de Esportes para Pessoas com Deficiência Intelectual (Inas), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.7. condenar o responsável identificado no subitem anterior, solidariamente com o Sr. Andrew George William Parsons (XXX.420.207-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 5.392,80 (cinco mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Comitê Paraolímpico Brasileiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 10/4/2015, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. julgar regulares as contas do Sr. Bernardo Leal Rigo (XXX.631.181-XX), fiscal de contrato, e da empresa Contato Organizações de Eventos Ltda. (05.204.646/0001-04), contratada pelo CPB, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.9. aplicar, individualmente, à Sra. Glediana Ferreira de Almeida (XXX.908.231-XX), titular do Departamento de Diárias e Passagens do CPB, ao Sr. Adriano Osório de Freitas (XXX.653.261-XX), responsável pela elaboração do termo de convocação e do edital do pregão 20/2013, e ao Sr. Carlos José Vieira de Souza (XXX.546.017-XX), superintendente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.11. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.12. determinar ao Comitê Paralímpico Brasileiro que promova, caso ainda estiver vigente, alteração no contrato firmado com a empresa Daher Turismo Ltda. - ME, a fim de definir prazo máximo razoável para a efetivação, pela empresa, do reembolso de bilhetes não utilizados; 9.13. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.